Tribunal: TJDFT
Processo: 0715114-03.2023.8.07.0020
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0715114-03.2023.8.07.0020 AGRAVANTE: MARTA LUCIA DA SILVA NUNES AGRAVADO: ACORDO CERTO LTDA. - ME, CLARO S.A. DECISÃO Trata-se de agravo ao Supremo Tribunal Federal (art. 1.042 do CPC) interposto por Marta Lucia da Silva Nunes (ID 56035074) contra decisão proferida pelo Presidente da Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal (ID 55842045) que deixou de conhecer do recurso extraordinário diante da falta de recolhimento do preparo. No entanto, o agravo interposto não deve ser conhecido, visto que, conforme art. 1.030, § 1o, do CPC, somente é cabível aludido recurso contra decisão de inadmissibilidade proferida com fundamento no inciso art. 1.030, V, do diploma processual. Consoante a inteligência dos arts. 1.021 e 932, III, do CPC, c/c art. 12, I, “e”, do Regimento Interno das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, contra decisão monocrática proferida pelo Presidente será cabível agravo interno para a respectiva Turma Recursal. Nessa perspectiva, por se tratar de decisão que deixou de conhecer do recurso extraordinário pela ausência de preparo, o presente agravo não alcança o conhecimento, uma vez que é manifestamente inadequado para impugnar o aludido pronunciamento judicial. Diante do exposto, não conheço do agravo em recurso extraordinário de ID 56035074. Por fim, proceda-se às anotações quanto à procuração e substabelecimento anexados com a petição de ID 56741615, para que as próximas publicações sejam expedidas na forma requerida. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 1 de abril de 2024. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal